Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728460-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NIZETE RIOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o Banco-agravado já ofereceu resposta. Os documentos trazidos pela agravante-autora (ids. 29204398 e ss) não infirmam as conclusões da decisão de id. 28771129. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora